Tribunal: TJPA
Processo: 0010349-95.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010349-95.2019.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ANDERSON DA SILVA ROCHA

APELANTE: FABIO SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 157, §2º, II E §2ºA, I E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP.

1.DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em habeas corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes.

2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PARCIAL ACOLHIMENTO DO PLEITO, SOMENTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP). ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IN DUBIO, PRO REO.

Incumbe à acusação a demonstração da existência do fato típico, incluindo-se aí o elemento subjetivo (dolo ou culpa), bem como de sua autoria, porque, quanto ao réu, milita em seu favor a presunção da inocência, o que faz com que o onus probandi seja de responsabilidade do Ministério Público.

MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II E §2ºA, I DO CP.
Palavra da vítima em harmonia com os demais elementos de convencimento quanto a autoria e materialidade do crime.

3. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA.
NÃO ACOLHIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO OBRIGATÓRIO.
Incabível a dispensa da multa por ser preceito cominatório, restando
inviável sua
exclusão
porquanto a imposição decorre de expressa previsão do tipo legal, sendo a sua aplicação cumulativa à
pena
privativa de liberdade. Precedentes.

4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.

IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. Correção, de ofício, da fundamentação do vetor da culpabilidade na dosimetria ambos os recorrentes. E, de igual modo, a fração da atenuante da menoridade para um dos apelantes.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Anderson da Silva Rocha e Fábio Souza Da Silva, com o intuito de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, respectivamente, à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 163 dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e à pena de 09 anos e 03 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 90 dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos pelos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, II e §2ºA, I e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Eis a transcrição de trecho da peça acusatória
(
ID
6069333,
págs. 2 a 5):

(...). Consta nos autos de Inquérito Policial que no dia 21 de março de 2019, por volta das 19h30min, na Passagem Iracema, N.° 259, bairro da Marambaia, nesta cidade, os denunciados ANDERSON DA SILVA ROCHA, ANDRE SOUZA SILVA, FABIO SOUZA DA SILVA, agindo em comunhão de vontades, unidade de designios e esforços, associaram-se para o fim especifico de subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, os pertences das vítimas Dulcylene Barros de Assunção e Rose Clea Maria Barros Mendes. No dia, hora e local acima descritos, a vítima Dulcylene Barros de Assunção estava em seu veículo automotor RENAULT/SANDERO acompanhada de sua prima Rose Clea Maria Barros Mendes e ao estacionarem o referido veículo em frente à residência situada na Passagem Iracema, bairro da Marambaia, foram abordadas pelos Denunciados. No momento do assalto, os denunciados FABIO SOUZA DA SILVA e ANDRE SOUZA SILVA, portavam uma arma de fogo cada um, com as quais exerceram grave ameaça e apontaram tais armas para as cabeças das vítimas. Ao denunciado ANDERSON DA SILVA ROCHA cabia o papel de coordenar as ações criminosas consistentes na subtração e recolhimento dos pertences, tais como: bolsas, documentos pessoais, aparelhos de telefones celulares, bem como o veículo RENAULT/SANDERO, cor PRETO, placa QEV-901. Consta dos autos que após a consumação do delito de roubo as vítimas compareceram na Delegacia de Polícia da Marambaia, onde registram Boletim de Ocorrência de N.° 00006/2019.103228-1 [fl 02], ocasião que forneceram as características fisicas dos criminosos e em seguida realizaram, por meio de fotografias, o reconhecimento dos denunciados ANDERSON DA SILVA ROCHA, ANDRE SOUZA SILVA, FABIO SOUZA DA SILVA, conforme Auto de Reconhecimento Fotográfico [fls.11-19/23-31]. No transcurso do procedimento apuratório foi constatado, por meio do depoimento dos próprios denunciados [fls. 34-39], que eles se associavam, constantemente, com a finalidade de roubar e revender veículos, sendo que ANDERSON DA SILVA ROCHA, ANDRE SOUZA SILVA, FABIO SOUZA DA SILVA e JONATA SOUZA DA SILVA subtraiam os veículos, mas quem os revendia era o Denunciado JONATA SOUZA DA SILVA, e que cada denunciado recebia em torno de R$500,00 [quinhentos reais]. Ao que se apurou, o Denunciado JONATA SOUZA DA SILVA recebeu o veículo RENAULT /SANDERO, placa QEV 9012, cor preta, RENAVAM n° 1113376314, subtraído pelos Denunciados ANDERSON DA SILVA ROCHA, ANDRE SOUZA SILVA, e FABIO SOUZA DA SILVA no dia 21 de março de 2019, por volta das 19h30min, na Passagem Iracema, N° 259, bairro da Marambaia. [fls.34,35 e 37]. Perante a Autoridade Policial os denunciados ANDERSON DA SILVA ROCHA, ANDRE SOUZA SILVA e FABIO SOUZA DA SILVA confessaram a autoria delitiva, bem como confirmaram a participação de JONATA SOUZA DA SILVA, que apesar de cumprir pena, em regime semiaberto, saia constantemente do estabelecimento penal, para praticar os delitos em questão A autoria e materialidade se encontram presentes pelos depoimentos das vitimas [fl. 08-10/20-22] pela confissão dos denunciados (fl. 34-39], bem como por todos os elementos constantes do inquérito. III - DO DIREITO. Ante o exposto, os denunciados ANDERSON DA SILVA ROCHA, ANDRE SOUZA SILVA, FABIO SOUZA DA SILVA tornaram-se sujeitos às reprimendas contidas no artigo 288, § único do Código Penal e artigo 157, § 2°, inciso II, art.157 § 2° A- Inciso I do Código Penal, todos em concurso material previsto no artigo 69, caput, do mesmo diploma legal, e o denunciado JONATA SOUZA DA SILVA as iras do art. artigo 288, § único do Código Penal e art.180, caput, do Código Penal, eis que integraram associação criminosa armada destinada ao cometimento de crimes, bem como praticaram roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em comunhão de vontades, unidade de designios e esforços. (...).

Recebimento da denúncia em decisão datada de 24/07/19 (ID
6069334,
págs. 1 a 2).

Resposta à acusação pela defesa de Anderson e Fábio (ID
6069339, pág. 1).

Audiência de instrução e julgamento (ID
6069341,
págs. 10 a 11).

Decisão interlocutória suspendendo o processo e o curso da prescrição para os réus Jonata Souza da Silva e André Souza da Silva (ID
6069343, pág. 8).

Apresentação das alegações finais do órgão acusador (ID
6069344, págs. 1 a 6), de
Anderson (ID
6069344, págs. 8 a 15 e ID 6069345, págs. 1 a 3), e Fábio (ID 6069345, págs. 4 a 15 e ID 6069346, pág. 1).

Após regular instrução, fora proferida sentença datada de 31/03/20, condenando os ora apelantes
na forma mencionada alhures

(
ID
6069347, págs. 1 a 17, ID 6069348, págs. 1 a 19 e ID 6069349, págs. 1 a 5).

Inconformados, em sede de razões recursais (ID.
6069350, págs. 7 a 15)
, Anderson e Fábio requereram:

1 – A absolvição, sob alegações de insuficiência de provas;

2 – Alternativamente, o redimensionamento da pena base;

3 – O direito de apelar em liberdade com a revogação da prisão preventiva;

4 – A isenção da multa.

As contrarrazões ao recurso interposto firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
6069350, pág. 18, ID 6069351, págs. 1 a 8).

Autos distribuídos à minha relatoria (ID
6069351
, pág. 18).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
6069352
, págs. 2 a 16 e ID
6069353, págs. 1 a 2
).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE:

Adianto desde logo que o pleito liberatório, formulado pela defesa, não merece conhecimento, dada a impropriedade da via eleita, conforme será mais bem explanado a seguir.

No mais, o recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Não havendo questões preliminares, adentro na análise do mérito recursal.

2. DO PLEITO LIBERATÓRIO:

A defesa pugna que os ora apelantes possam aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade, afirmando não haver necessidade/fundamentos à prisão.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA.
PRELIMINAR REJEITADA; (...).
(TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Some-se aos argumentos o fato de que, em última análise, o magistrado sentenciante fundamentou bem a necessidade da manutenção da prisão, por ocasião da sentença condenatória, não havendo qualquer teratologia a ser analisada nesta via.

Dessa feita,
não conheço
do pedido ora em análise.

3. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, §2º, II E §2ºA, I E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP.

Com relação ao crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2ºA, I do CP, adianto,
data venia
, que a tese defensiva não merece prosperar, conforme razões jurídicas expostas a seguir.

Na hipótese dos autos restou evidenciado durante toda a instrução criminal a ocorrência do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, senão vejamos.

A vítima, Dulcylene Barros de Assunção, em sede de depoimento prestado perante a autoridade policial (ID
6069321
, págs. 5 e 6), relatou:

A relatora compareceu informando estar estacionando o veículo de marca Renault Sandero Step Way, cor preta, ano : 2017, placa : QEV 9012 em nome de Raimundo de Jesus Barros dos Passos, no endereço cita do acima e ao descer do mesmo na companhia de sua prima Rose Cleia Maria Barros Mendes, foram abordadas por tres elementos,
que dois deles de arma em pune direcionadas para a cabeça das mesma,
anunciaram o assalto com as textuais : "passa a chave o celular": que roubaram o veículo com seus pertences e evadiram-se rumo ao conjunto "Euclides Figueiredo': que em sua bolsa de marca"puma" havia o celular de marca sansung note 9, cor preta, com chip da operadora "vivo" n° 91) 98257-2333 e outro da operadora "tim," cujo número não se recorda, CRL, certificado de registro e licenciamento do veículo roubado (placa QEV 9012), sua porta cédulas contendo: carteira de identidade civil, carteira nacional de habilitação, cartão do banco do estado do para; cartão do banco do brasil o do bradesco; cartão da unimed, cartão "sodexo"; cracha funcional do banpara, importância de r$20,00reais , comprovante de residência (tim); um molho de chaves, inclusive com controle eletrônico da garagem de sua residência e chaves do trabalho; de sua prima Rose Cleia Maria Barros Mendes, uma mochila com livros didaticos, um molho de chaves, porta-cedulas contendo: carteira nacional de habilitação, carteira do plano de saúde Hap Vida, cartões de dédito e crédito do Bradesco e Itaú, cartão de débito do Banco do Estado do Pará, receituário médico tarja preta ( amato 50 mlg e amitryl 10mlg ) um celular de marca "sansung s8 plus, preto com, chip da operadora "vivo" n° 91) 99129-0077 e chip da operadora "tim" numeral que não se recorda. (grifei)

Em juízo, a supracitada vítima

confirmou o que fora relatado anteriormente na investigação policial, afirmando em sede de audiência (ID’s 6069354, 6069355, 6069356, 6069357, 6069358, 6069359, 6069360):

Que estava indo à casa de seus familiares levar um bolo e que ao descer do carro foi surpreendida por três elementos,
dois portando arma de fogo, que a abordaram e passaram a apontar as armas de fogo para sua cabeça
e o terceiro elemento ("gordinho") parecia coordenar a ação. Nesse momento, seus sobrinhos apareceram no pátio,
então um dos elementos armado passou a apontar a arma de fogo na direção deles.
Os meliantes pareciam querer entrar na casa, então passaram a revistá-la, pegaram o molho de chaves e tentaram abrir o portão, mas não conseguiram e jogaram as chaves no chão. Sua prima (Rose Clea), que saia do veículo, tentou levá-los para o veículo para que os mesmos não adentrassem na casa. Então os elementos entraram no carro e se evadiram em fuga levando o mesmo e os objetos que se encontravam em seu interior (bolsa, documentos pessoais – CNH, RG, etc -, celular, livros, sapatos, etc). Que não lembra das textuais utilizadas pelos elementos na ação, pois estava muito nervosa,
mas afirma que os mesmos mantiveram as armas de fogo apontadas para sua cabeça.
E, ainda, que na Delegacia, descreveu as características dos elementos que praticaram o delito e ao ser lhe apresentada fotos, reconhece os réus como autores do crime.

(grifei)

A outra vítima do crime, Rose Cleia Maria Barros Mendes, em sede de depoimento prestado perante a autoridade policial (ID
6069322, págs. 5 a 6), afirmou:

Que no dia 21/03/2019, aproximadamente às 19:30h, a declarante, sob a companhia de sua prima DULCYLENE BARROS DE ASSUNÇÃO, que se encontrava dirigindo o veículo RENAULT/SANDERO, cor PRETO, placa QEV- 9012, ao descerem do veículo para entrar em um imóvel situado na Passagem Iracema, n° 259, Bairro Marambaia, Belém/PA, para fins de participarem de uma festa de aniversário, neste momento
foram abordadas por 03 (três) jovens, os quais, mediante utilização de 02 (duas) armas de fogo e grave ameaça de morte,
tentaram ingressar no imóvel que estava atracado por chaves, e como não conseguiram, depois de muita negociação para não atirarem em ninguém, subtraíram o veículo RENAULT/SANDERO, cor PRETO, placa QEV-9012, e os bens móveis discriminados no boletim de ocorrência n° 00006/2019.103228-1. Que a declarante confirma as informações prestadas no boletim de ocorrência n° 00006/2019.103228-1. Que na data de hoje, após a declarante ter sido intimada pelo Delegado de Polícia Civil que ao final subscreve, a declarante compareceu a esta delegacia especializada para fins de participar de procedimento de auto de reconhecimento fotográfico, haja vista que recentemente alguns criminosos que já foram presos por esta especializada confirmaram em sede de depoimento que aproximadamente entre os dias 18/03/2019 e 21/03/2019, haviam subtraído um veículo com características semelhantes ao utilizado pela declarante.
Que após ser submetida a procedimento de auto de reconhecimento fotográfico, a declarante reconheceu com total certeza e sem apresentar dúvidas, os criminosos de nome

FÁBIO SOUZA DA SILVA,
conhecido como "OLHÃO", brasileiro, solteiro, mecânico de motocicletas, portador da carteira de identidade n° 8213665 PC/PA e CPF n° 061.497.832-78, residente e domiciliado na Passagem José Ribamar, n° 300, Bairro Bengui, Belém/PA, telefone n° 91-98181-0670/91-98312-0099,
ANDERSON DA SILVA ROCHA,
brasileiro, solteiro, desempregado, portador da carteira de identidade n° 8077480 PC/PA, residente e domiciliado na Rua do Japonês, n’ 01, casa de esquina, bairro bengui, Belém/PA, telefone n’ 91 98083-2358, e ANDRÉ SOUZA SILVA, conhecido como "COCOTA" filho de Edilson Moreira Silva e Jane Mary Vasconcelos de Souza, nascido em 25/09/1997.
Que no momento da abordagem, os assaltantes FÁBIO SOUZA DA SILVA e ANDRÉ SOUZA SILVA foram quem apontaram as armas de fogo para a declarante e sua prima, apontaram as armas para as crianças que estavam na casa
e o assaltante "gordinho" de nome ANDERSON DA SILVA ROCHA foi quem coordenou as ações no momento do roubo e ao final subtraíram o veículo RENAULT/SANDERO, cor PRETO, placa QEV-9012. Que a declarante não possui dúvidas acerca da imagem dos criminosos, haja vista se tratar de um fato recente, bem como pelo fato do local estar iluminado e os criminosos não estarem utilizando capuz. balaclava ou máscaras que viessem a impedir a declarante de visualizar o rosto daqueles. Que a declarante afirma que os criminosos chegaram à pé. Que o local não possui câmeras de segurança que pudessem ter filmado a ação dos criminosos. (...). (grifei)

Em juízo, a vítima acima mencionada asseverou (ID’s 6069361, 6069362, 6069363, 6069364):

Estava indo para a casa de sua mãe, juntamente com sua prima (Dulcylene), pois era aniversário da esposa do seu sobrinho. Ao estacionarem o carro e se dirigirem ao local,
foram surpreendidas por 03 (três) elementos que as abordaram e lhes apontaram armas de fogo.
Que tentaram entrar na casa, mas que negociou com eles para que levassem o veículo, mas não entrassem na casa, pois lá estavam muitas crianças, então os mesmos entraram no veículo e empreenderam em fuga levando os objetos que estavam no mesmo. Reconhece os réus como autores do crime. Que estavam de cara limpa.
Assevera, ainda, que um dos elementos apontou a arma em direção ao seu sobrinho.
(grifei)

Nítido, pelo que fora exposto, que as vítimas - as quais como sabido, possuem especial valor probante em crimes dessa natureza - , foram firmes e coerentes na descrição dos fatos, tanto na fase policial quanto judicialmente, bem como quanto ao uso de arma de fogo durante a prática criminosa.

Ademais, os ora recorrentes foram reconhecidos por ambas na fase inquisitorial (ID
’s. 6069321 - Págs. 14/18 e 6069322 - Págs. 1/6 e 8/16), sendo ratificados em juízo (ID’s. 6069359, 6069360 e 6069363), não restando dúvidas de suas participações no delito ora analisado.

Outrossim, como bem asseverou o juízo
a quo
, as versões apresentadas pelos réus, judicialmente, encontram-se isoladas e em dissonância com as demais provas, sendo frágeis e desprovidas de elementos outros que as ratifiquem.

Vale lembrar que se acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu os recorrentes, os quais não trouxeram quaisquer testemunhas.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória para o crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2ºA, I do CP, quando as provas dos autos são aptas a sustentar o édito condenatório.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo
circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima
,

que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 581.963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.) (grifei)

Decisão. judicial. -
Comprovadas autoria e materialidade delitivas pela palavra das vítimas, corroborada pelo reconhecimento do réu em ambas as fases da persecução criminal, mantém-se a condenação, afastando-se o pleito absolutório.
- Impõe-se a manutenção da pena-base, diante da análise parcialmente favorável das circunstâncias judiciais do ad. 59 do Código Penal. e - Atingidos, em um mesmo contexto fático, patrimônios de vítimas diversas, a hipótese não é de crime único, mas de roubo em concurso formal; sendo de se manter a majoração da pena no máximo, nos termos do art. 70 do CP, considerando a grande quantidade de vitimas in casu. -Mantém-se – o regime fechado --considerando o quantum da pena e a reincidência do acusado. V.V. - Descabida a expedição de mandado de prisão em razão da decisão proferida no HC 1 26.292/SP e na e ADC's n°43 e 44, prolatados pelo STF, tendo em vista que tais decisões tratam-se de julgamentos flexibilizados pelo próprio Supremo Tribunal Federal em recentes habeas corpus, não sendo entendimento absoluto. Assim, cabe, na forma da LEP, ao Juiz da execução de primeira instância, dar andamento ao cumprimento da pena, como sempre ocorreu, observadas as especificidades de (...) (ARE 1215928, relator Min. GILMAR MENDES, julgado em 17/06/2019, DJe de 21/06/2019.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...).
(...).
A
vítima
, em mais de uma oportunidade, reconheceu o réu como sendo um dos autores do crime, caindo por terra a afirmação de que a
vítima
estaria psicologicamente comprometida, mormente porque mesmo decorrido quase dois anos e meio da data do fato a data da audiência, o ofendido soube descrever a situação vivenciada e apontar a participação do réu, de modo que não há que se falar em absolvição por
insuficiência
de
provas
. Condenação mantida. (...).
(TJRS, Apelação Criminal Nº
5072924-95.2019.8.21.0001, Desa. Rela.
MARIA DE LOURDES GALVAO BRACCINI DE GONZALEZ, Publicação: 16/12/22)

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante quando asseverou, em sede da decisão combatida,
in verbis:

(...). Destarte, o depoimento dos ofendidos na instrução do feito, bem como os demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal, são suficientes a arrimar a condenação dos denunciados. (...). Suscita a Defesa, em suas razões, a absolvição do réu, sob o fundamento de negativa de autoria e fragilidade do suporte probatório, pois as vítimas, em juízo, se limitaram a confirmar o relatado na via administrativa, sem mencionar características físicas ou comportamentais que concluíssem serem os réus autores do crime, no que, a meu ver, a sorte não lhe assiste
. In casu, verifica-se harmonia entre as provas constantes nos autos e as declarações das vítimas, tanto na esfera policial, quanto em juízo.
Assim, à luz das circunstâncias desenhadas em juízo, entendo farto o conjunto probatório,
não havendo que se falar em inexistência de prova da materialidade e autoria delitiva.
(...).
Ademais, as versões apresentadas pelos réus, em juízo, encontram- se isoladas e em dissonância com as demais provas coligidas aos autos, restando tais alegações frágeis e desprovidas de elementos que a corroborem, ainda que os denunciados tenham negado a prática delitiva.
Sendo assim, não há como sustentar a tese argüida pela Defesa de absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, pelo que a REJEITO. (...). (grifei)

Filio-me ao entendimento consolidado segundo o qual é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento à perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo, se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Os tribunais brasileiros entendem desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a configuração da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2ºA, inciso I do Código Penal, podendo o uso da arma ser evidenciado por qualquer meio de prova.

Sobre o tema, jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA.
EXCLUSÃO
CAUSA DE AUMENTO RELATIVA DO EMPREDO DE
ARMA
DE FOGO.PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E
PERÍCIA
PARA A INCIDÊNCIA DA
MAJORANTE.
ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – (...).II -Quanto à aplicação da
majorante
do emprego de
arma
de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de
perícia,
pois as instâncias ordinárias reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. (...).

(STJ, AgRg no HC 703252/SP, Min. Rel. JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 29/11/2022)

Ainda sobre o tema, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Por outro lado, no que concerne a condenação pelo crime de associação criminosa armada, previsto no art. 288, parágrafo único do CP, reconheço que razão assiste a defesa quanto à alegação de insuficiência de provas.

Trago nesse momento, por imperioso, lições do doutrinador Cleber Masson (Código Penal Comentado, Ed. Método, 10ª edição, pág. 1247), sobre o tema associação criminosa,
in verbis:

(...).
Associação estável e permanente:
É a nota característica que diferencia a associação criminosa do concurso de pessoas (coautoria ou participação), para a prática de delitos em geral.
No art. 288 do Código Penal, é imprescindível o vínculo associativo, revestido de estabilidade e permanência, entre os integrantes.
Em outras palavras, o acordo ilícito entre três ou mais pessoas deve versar sobre uma duradoura, mas não necessariamente perpétua, atuação em comum, no sentido da realização de crimes indeterminados ou somente ajustados quanto à espécie, que pode ser de igual natureza ou homogênea (exemplo: furtos), ou ainda de natureza diversa ou heterogênea (exemplos: furtos, estelionatos e apropriação indébitas), mas nunca no tocante à quantidade. Exemplo: cinco pessoas se unem, sem previsão de data para a dissolução do agrupamento, visando a concretização de furtos de automóveis no estado do Ceará.
Ausente esse vínculo associativo, a união de três ou mais indivíduos para a prática de um ou mais crimes caracteriza concurso de pessoas (coautoria ou participação), nos moldes do art. 29, caput, do Código Penal.
Exemplo: Cinco pessoas se reúnem para furtar dois automóveis em Salvador. Alcançado o objetivo, os veículos são vendidos, reparte-se o dinheiro arrecado e os sujeitos retornam cada um às suas vidas. (...). Em síntese, para a caracterização da associação estável e permanente inerente ao crime tipificado no art. 288 do Código Penal, é prescindível a existência de uma organização detalhadamente definida, com hierarquia entre seus membros e repartição prévia de funções entre cada um deles. (...). (grifei).

Dessa feita, para a configuração do crime previsto no art. 288 do CP, resta imprescindível a demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados. Há de ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
(...).
1. (...). 2. A configuração do crime de associação criminosa (art. 288 - CP) imprescinde da
demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie. 3. As instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos indicativos da estabilidade e permanência dos réus na associação criminosa armada,
havendo a indicação apenas do concurso mais complexo de agentes em crimes de roubo, fatos incontroversos nos autos.
(...). 6. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento parcial ao recurso especial. Absolvição dos agravantes quanto ao crime de associação criminosa armada, com efeitos extensivos aos corréus (art. 580 - CPP). Manutenção da condenação pelos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I duas vezes) e 180, caput, do Código
Penal.
(STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.913.538 – RS, MINISTRO OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, Publicação: 17/12/21).
(grifei).

Destaco trecho da decisão acima, que bem elucida a questão posta em estudo no presente caso:

(...).
Como é cediço, o crime previsto no artigo 288 do Código Penal deve ser comprovado por elementos que evidenciem ter havido uma associação criminosa estável e com o intuito da prática de crimes.
Não se exige que o grupo de três ou mais pessoas tenha cometido crime algum.
Contudo, para o reconhecimento do delito, é imprescindível a prova da existência de um grupo estável, constituído e mantido para o cometimento de delitos. Neste sentido, anoto imprescindível, também, a preliminar distinção entre associação criminosa e o concurso de pessoas.
No primeiro, seus membros associam-se de forma estável e duradoura, ao passo que, no segundo, a co-colinquência dos sujeitos se dá sob a forma de associação momentânea.
Assim, não há crime de associação criminosa quando ausente cabal demonstração acerca da existência, de forma estável e duradoura, de um grupo constituído e mantido para o cometimento de delitos.
Como não é difícil pelo olhar técnico, os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, como vínculo subjetivo entre os componentes, não são suficientes para importar a condenação.
Como tão enfatizado a doutrina e os precedentes, o crime previsto no art. 288 do CP demanda os elementos estabilidade ou permanência do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual
. A instrução deve deixar evidenciado o ajuste prévio dos agentes, no intuito de formar um vínculo associativo no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar o (s) crime (s) visados (s).
(...). (grifei).

Assim, a
pesar de os indícios de autoria terem sido suficientes à
persecutio criminis,
não sendo confirmados na fase judicial, não são capazes de autorizar a emissão de veredicto condenatório.

De logo, insta anotar que incumbe, exclusivamente, ao
Parquet
, titular da ação penal pública (art. 129, I da CF), o ônus de comprovar, acima de qualquer dúvida, a prática dos delitos imputados ao réu.

Nesse contexto, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO-CRIME. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. ÉDITO ABSOLUTÓRIO. MANUTENÇÃO.

Incumbe à acusação a demonstração da existência do fato típico
, incluindo-se aí o elemento subjetivo (dolo ou culpa),
bem como de sua autoria
, porque,
quanto ao réu, milita em seu favor a presunção da inocência, o que faz com que o onus probandi seja de responsabilidade do Ministério Público
. No caso, em que pese a verossimilhança da tese acusatória,
o conjunto probatório não foi suficiente à formação do juízo de certeza necessário ao édito condenatório
. Acusado que rechaçou a subtração, não restando os indigitamento procedidos na fase primitiva confirmados, de forma segura, na etapa judicial; [...] Elementos insuficientes à formação de uma convicção segura acerca da autoria do crime imputado. O art. 155 do CPP preceitua que
somente a prova judicializada tem, por si só, força probante para fundar a condenação
, que
não pode vir baseada, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
. (...). In dubio pro reo. Absolvição mantida. APELO MINISTERIAL IMPROVIDO.”
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70077580868, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 31-07-2019).
(grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DECLARADA.
A prova capaz de embasar o peso de uma condenação deve ser sólida e congruente
, apontando, sem margem para a dúvida, o indivíduo denunciado como autor do fato criminoso,
sob pena de se fundamentar um veredicto em deduções, ilações e presunções, não admitidas em matéria criminal
. No caso dos autos, a prova da autoria delitiva é fraca, não logrando ultrapassar a barreira de indícios. Com efeito, o réu não foi preso em flagrante delito, tampouco houve a apreensão de objetos relacionados ao delito em sua posse. [...] APELO DA DEFESA PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ/RS, Apelação Crime, Nº 70077240794, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em: 30-05-2019).
(grifei).

Nesse contexto, destaco que, na seara criminal, havendo dúvidas quanto à autoria, como no caso sob exame, em que o conjunto probatório é frágil, insuficiente e não comprova a responsabilidade dos ora apelantes de forma induvidosa pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único do CP), deve-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
.

Isto porque não há como saber – com a certeza moral necessária – se o fato ocorreu da forma descrita na denúncia, circunstância que impede a formação de um juízo condenatório.

Por fim, resta imperioso esclarecer acerca dos outros processos que os ora apelantes respondem, utilizados pela acusação como fundamento para demonstrar o suposto vínculo associativo estável e permanente entre os integrantes.

Conforme pesquisa realizada nos Sistemas LIBRA e PJE dessa Egrégia Corte de Justiça, com fulcro nas certidões judiciais criminais positivas juntadas aos autos (
Fábio:
ID’s 6069331, pág. 1/ 6069349, págs. 6 a 7/6069349, págs. 10 e 11 e
Anderson:
ID’s 6069331, pág. 2/ 6069349, pág. 8 a 9), verifico que tão somente no presente processo (0010349-95.2019.8.14.0401), é foram denunciados conjuntamente Anderson, André, Fábio e Jonata.

Apesar de ter sido noticiado nos outros processos um
modus operandi
similar ao descrito nos presentes autos, não há maiores elementos para se concluir, com segurança, a existência de uma associação criminosa, não sendo possível o crime em questão ser dado como comprovado, por inferência dos crimes de roubos perpetrados em outros processos.

Pelo que se verifica, existe nada além do que mero concurso de agentes na configuração dos delitos de roubo, não tendo sido mencionado sequer a quantidade de pessoas envolvidas a fim de configurar o delito em referência.

Constatando-se que as provas dos autos não se mostram suficientes para atestar a existência de uma associação criminosa, nos moldes exigidos pelo artigo 288 do Código Penal, se impõe a absolvição dos ora apelantes por insuficiência de provas da autoria e da materialidade do delito de associação criminosa armada (art. 386, VII, CPP).

Por tais razões de decidir, acolho parcialmente a pretensão defensiva, por verificar a insuficiência de provas unicamente quanto ao crime de associação criminosa armada, mantendo a condenação dos ora apelantes pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

3. DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA.

Quanto ao pedido de exclusão da sanção pecuniária, razão não assiste à defesa, considerando o fato de que a imposição da pena de multa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

Assim, a impossibilidade financeira do réu não afasta a
imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO
CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – (...).
(...). A incidência cumulativa da pena de reclusão e multa decorre de norma cogente, não tratando de poder discricionário do Magistrado a fixação daquela de natureza pecuniária, de modo que a dispensa acabaria por violar o princípio da legalidade.
(TJ/MG, Apelação Nº 1.0000.22.109981-5/001,
Relator(a):
Des.(a) Sálvio Chaves, Publicação: 30/11/22)

(...).
(...). Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. (
STJ, AgRg no REsp 1.708.352, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.11.20)

A miserabilidade do réu influenciará apenas na fixação do dia-multa e na forma de pagamento, cabendo ao juízo da execução avaliar a possibilidade de suspensão ou o parcelamento da pena de multa, afastada, de qualquer modo, a sua inexigibilidade.

Assim,
não acolho
o pedido defensivo.

4. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos o cálculo operado na sentença combatida:

3.1.1. – DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME ROUBO PARA O RÉU ANDERSON DA SILVA ROCHA.

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade do réu comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu e corréu, não se intimidaram em praticar o crime em via pública abordando as vítimas, mesmo havendo transeuntes no local, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta (negativa);

Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fls. 150-150v revela ser o réu primário, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada (neutra);

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);

Circunstâncias do fato criminoso o fato delituoso praticado pelos agentes, em concurso, todos homens, além de ser em face de vítimas mulheres, se voltou para uma criança (sobrinha das vítimas) que teve apontada para si uma arma durante a prática delituosa, circunstância que diminuiu as chances de defesa das vítimas (negativa);

Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra);

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 98 (noventa e oito) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Inexistem causa atenuantes e/ou agravantes que militem em face do réu, sendo assim, nessa fase da dosimetria
mantem-se
a pena privativa de liberdade fixada em fixo a pena base privativa de liberdade do em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 98 (noventa e oito) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexiste causa de diminuição de pena que milite em favor do réu. Sendo assim, nessa fase da dosimetria, mantem-se a pena privativa de liberdade fixada em fixo a pena base privativa de liberdade do em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 98 (noventa e oito) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, considerando que o
concurso de agentes já foi utilizado na 1ª fase da dosimetria da pena,
reconhece-se a existência de 01 (uma) majorante, qual seja,
a violência ou a grave ameaça exercida com emprego de arma (revólver),
autorizando o aumento da pena em patamar mínimo de 2/3 (dois terço), totalizando a sanção privativa de liberdade em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e a 163 (cento e sessenta e três) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar.

Sendo assim, fica o réu condenado a pena privativa de liberdade fixada em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e a 163 (cento e sessenta e tres) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar. (...).

3.2.1. – DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO ROUBO PARA O RÉU FABIO SOUZA DA SILVA

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade do réu comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu e corréu, não se intimidaram em praticar o crime em via pública abordando as vítimas (ambas mulheres), mesmo havendo transeuntes no local, circunstâncias que denotam um elevadograu de reprovabilidade em sua conduta (negativa);

Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fls. 151-151v revela ser o réu primário, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada (neutra);

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);

Circunstâncias do fato criminoso o fato delituoso praticado pelos agentes, em concurso, todos homens, além de ser em face de vítimas mulheres, se voltou para uma criança (sobrinha das vítimas) que teve apontada para si uma arma durante a prática delituosa, circunstância que diminuiu as chances de defesa das vítimas (negativa);

Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra);

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 98 (noventa e oito) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Existe causa atenuante que milita em face do réu, qual seja, a
menoridade,
sendo assim, atenuo a pena em 09 (nove) meses e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, fixando-se a pena privativa de liberdade, nessa fase da dosimetria, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Inexiste causa agravante que milite em face do réu, sendo assim, mantem-se a pena privativa de liberdade, nessa fase da dosimetria da pena, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexiste causa de diminuição de pena que milite em favor do réu. Sendo assim, nessa fase da dosimetria, mantem-se a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, considerando que
o concurso de agentes já foi utilizado na 1ª fase da dosimetria da pena,
reconhece-se a existência de 01 (uma) majorante, qual seja,
a violência ou a grave ameaça exercida com emprego de arma (revólver),
autorizando o aumento da pena em patamar mínimo de 2/3 (dois terço), totalizando a sanção privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento 90 (noventa) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar.

Sendo assim, fica o réu condenado a pena privativa de liberdade fixada em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento 90 (noventa) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar. (...). (grifei).

Como se vê, na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, para ambos os apelantes, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, fixando a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa.

Verifico alguns equívocos que precisam ser sanados, o que passo a fazer.

- DOSIMETRIA DA PENA PARA ANDERSON DA SILVA ROCHA:

Nos termos da
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
é válido lembrar,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,

de fato, os elementos utilizados são inidôneos, pois não transbordam ao tipo penal, merecendo reparo.

Entretanto, observo do conjunto probatório, que os réus pegaram o molho de chaves e tentaram abrir o portão da casa das vítimas, para adentrar na casa, denotando maior reprovabilidade em sua conduta. Assim,
mantenho negativado
o presente vetor.

No que tange às circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar e modo de execução) - está devidamente fundamentada no concurso de pessoas, e no fato de ter sido apontada uma arma em direção ao sobrinho das vítimas, que à época era uma criança, elementos estes adequados e aptos a exasperar a pena base. Portanto,
deve permanecer negativada
tal circunstância.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE INVERSÃO NA ORDEM DE UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES APLICADAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

4.
Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).

5. Na espécie,
a Corte local manteve a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira etapa dosimétrica.
A majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, foi empregada na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 928/944), entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.

6. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.575/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (grifei)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DAS VÍTIMAS. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, LETRA "H", DO CP. PRESENÇA DE CRIANÇA. LEGALIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. DELITO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RESP 1.499.050/RJ (TEMA 916) JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. No tocante a
agravante do art. 61, inciso II, letra "h", do CP, ficou constatada a presença de uma criança durante a prática criminosa.

Assim, o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça
, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça (AgRg no HC n. 677.510/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

(...)

13. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (grifei)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
preservo a
pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 deste e. Tribunal de Justiça
.

Na segunda fase,
sem agravantes ou atenuantes,
ficando a pena intermediária no patamar de em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa

Na terceira fase,
sem causas de diminuição de pena.
Em consequência do reconhecimento da majorante concernente ao emprego de arma, aplico o
aumento
em 2/3 da punição, em estrita observância ao que preceitua o art. 157, §2º A, I do CP, resultando a
pena definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 163 (cento e sessenta e três) dias-multa.

Com fulcro no artigo 33, do Código Penal, mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

A detração deve ficar a cargo do juízo da execução.

- DOSIMETRIA DA PENA PARA FÁBIO SOUZA DA SILVA:

Nos termos da
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
é válido lembrar,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,

de fato, os elementos utilizados são inidôneos, pois não transbordam ao tipo penal, merecendo reparo.

Entretanto, observo do conjunto probatório, que os réus pegaram o molho de chaves e tentaram abrir o portão da casa das vítimas, para adentrar na casa, denotando maior reprovabilidade em sua conduta. Assim,
mantenho negativado
o presente vetor.

No que tange às circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar e modo de execução) - está devidamente fundamentada no concurso de pessoas, e no fato de ter sido apontada uma arma em direção ao sobrinho das vítimas, que à época era uma criança, elementos estes adequados e aptos a exasperar a pena base. Portanto,
deve permanecer negativada
tal circunstância.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE INVERSÃO NA ORDEM DE UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES APLICADAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

4.
Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).

5. Na espécie,
a Corte local manteve a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira etapa dosimétrica.
A majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, foi empregada na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 928/944), entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.

6. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.575/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (grifei)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DAS VÍTIMAS. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, LETRA "H", DO CP. PRESENÇA DE CRIANÇA. LEGALIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. DELITO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RESP 1.499.050/RJ (TEMA 916) JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. No tocante a
agravante do art. 61, inciso II, letra "h", do CP, ficou constatada a presença de uma criança durante a prática criminosa.

Assim, o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça
, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça (AgRg no HC n. 677.510/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

(...)

13. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (grifei)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
preservo a
pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 deste e. Tribunal de Justiça
.

Na segunda fase,
sem agravantes.

Verifico a existência da atenuante da menoridade, conforme fora reconhecido acertadamente pelo magistrado sentenciante, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, ficando a pena intermediária no patamar de em
04 anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dias de reclusão, mais 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de diminuição de pena. Em consequência do reconhecimento da majorante concernente ao emprego de arma, aplico o aumento em 2/3, em estrita observância ao que preceitua o art. 157, §2º A, I do CP, resultando a
pena definitiva em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, mais 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.
Para não incorrer em
reformatio in pejus

preservo a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
em 90 (noventa) dias-multa.

Com fulcro no artigo 33, do Código Penal, determino o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

A detração deve ficar a cargo do juízo da execução.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, co
nheço parcialmente do recurso, dando-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/06/2023